Tribunal: STF
Processo: Rcl 35175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Petição nº 18.637/2021: os 06 (seis) advogados públicos da FAMUC diretamente alcançados pela decisão de mérito proferida nesta Reclamação requerem o reconhecimento de sua legitimidade e interesse para apresentar agravo regimental.
    2. Petições nºs 21.422 e 22.024/2021: a Associação Brasileira de Advogados Públicos - ABRAP e a Associação Nacional dos Procuradores Autárquicos/Fundacionais Municipais – ANPA formulam pedido de ingresso no feito na condição de amici curiae. 
    3. Decido.
    4. Defiro o ingresso dos 06 (seis) advogados públicos da FAMUC nesta reclamação, como parte interessada, nos termos do art. 990 do CPC.
    5. Em relação ao pedido de ingresso dos amici curiae, destaco, de início, que a presente reclamação não tem vocação para a formação de novo paradigma, tratando-se de hipótese de mera aplicação de súmula vinculante à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a controvérsia diz respeito à possibilidade de transformação de cargo público de advogado de fundação extinta (FAMUC) em cargo de Procurador Municipal e envolve legislação específica do Município de Contagem/MG, de modo que a questão se restringe aos servidores daquela localidade. 
    6. Não obstante, tendo em vista os critérios de representatividade dos postulantes, pertinência temática e equilíbrio na sustentação de teses contrapostas, defiro, nos termos do art. 138 do CPC, o ingresso da Associação Brasileira de Advogados Públicos - ABRAP e da Associação Nacional dos Procuradores Autárquicos/Fundacionais Municipais – ANPA na qualidade de amici curiae. 
    7. Dê-se vista aos agravados para apresentar contrarrazões ao agravo interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator